Tribunal: TJPA
Processo: 0075641-87.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL.1. DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL ? AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. TESE REJEITADA. JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 04 ANOS DE RECLUSÃO (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE PENAL, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LAS, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, ?A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL?. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SEREM APLICADAS AS ORA ATENUANTES. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Mantendo as penas dos apelantes em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0075641-87.2015.8.14.0006.
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.
APELANTES: PAULO VICTOR LAMEIRA MIRANDA E TARCISIO CARDOSO SOUSA.
DEFENSORIA PÚBLICA: CAIO FAVERO FERREIRA E LISIANE DE SÁ ROCHA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL.
1.

DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL -

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.
TESE REJEITADA.
JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 04 ANOS DE RECLUSÃO (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE PENAL, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LAS, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, ¿
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL¿
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SEREM APLICADAS AS ORA ATENUANTES.
Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Mantendo as penas dos apelantes em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos vinte e três de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 30 de novembro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0075641-87.2015.8.14.0006.
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.
APELANTES: PAULO VICTOR LAMEIRA MIRANDA E TARCISIO CARDOSO SOUSA.
DEFENSORIA PÚBLICA: CAIO FAVERO FERREIRA E LISIANE DE SÁ ROCHA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
PAULO VICTOR LAMEIRA MIRANDA E TARCISIO CARDOSO SOUSA
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(fls. 93/96), que os condenou às penas de
05 anos e 04 meses de reclusão, além de 13 dias-multa
, em regime inicial
Semiaberto
.

Na
denúncia
(fls. 02/07), o representante do Ministério Público narrou que no dia 03/12/2015, por volta das 18:30 horas, a vítima M.C.N.S estava sentada na beira da calçada, no Conjunto Stélio Maroja, manuseando seu aparelho celular quando um veículo parou ao seu lado e o ora denunciado Tarcisio, que estava ocupando o banco do carona, desceu do carro e proferiu as textuais: ¿PASSA O CELULAR SE NÃO EU TE MATO¿. Após a subtração, o nacional Manoel Filho, pai da vítima soube do ocorrido, ocasião em que em sua motocicleta aguardou o veículo dos ora denunciados sair em uma das ruas do referido Conjunto, ocasião em que passou a segui-los. Em seguida, ao chegar na rotatória do 40 Horas, avistou a viatura da polícia e comunicou o ocorrido, razão pela qual abordaram os ora acusados no dito automóvel, recuperando o celular da vítima. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 157, §2º, II, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 100/104) e (128/133), as defesas postularam pela
redução da pena aquém do mínimo legal - afastamento da Súmula 231 do STJ.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 107/112 e 140/151), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
dos recursos interpostos, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta
Instância Superior
(fls. 153/155), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para efeito de manutenção da sentença
a quo
em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela redução da pena aquém do mínimo legal, devido a incidência da atenuante da confissão, devendo ser afastada a Súmula 231 do STJ.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.

DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL -

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

A Defesa requereu a reforma na dosimetria da pena dos acusados, devendo ser afastada a Súmula 231 do STJ, para que assim seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Adianto que não acolho o pedido dos apelantes.

O julgador ao dosar a pena dos apelantes na Sentença considerou todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal favoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal, ou seja: 04 anos de reclusão, além de 10 dias-multa.

Ocorre que na segunda fase de aplicação da pena, comprovada a atenuante da confissão e da menoridade penal, o magistrado sentenciante não reduziu a pena para aquém do mínimo legal, aplicando o entendimento já consolidado em nossos Tribunais, da Súmula 231 do STJ, permanecendo inalterada a pena antes aplicada.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: ¿
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
¿. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
¿Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA. REDUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVAS. INVIABILIDADE
. (...) 2 - Em observância à Súmula 231 do STJ, apesar de reconhecida, não deve incidir a atenuante se a básica estiver cominada no mínimo legal. (...).
(TJ-GO - APR: 02411822320178090175, Relator: EUDELCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 17/10/2019, 1ª CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/10/2019).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Diante do exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto
.
Belém/PA, 30 de novembro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora